Tribunal: TJMT
Processo: 1005493-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Cleber Alves da Rocha, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 25 de março de 2021, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 180 e 288, ambos do Código Penal.
Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, bem como não há argumentos que evidenciam a participação do beneficiário ou a autoria dos delitos a ele imputados.
Relata que a autoridade judiciária mencionou que o paciente registra antecedentes, todavia o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo pelo período de dois da ação penal mencionada pelo MM. juiz plantonista.
Salienta que o paciente possui ocupação licita e residência fixa.
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Aduz sobre a crise do Covíd-19 e dos riscos que as pessoas com saúde debilitada correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.
Declara que estamos no pico da segunda onda de contágio, em decorrência da nova variante do coronavírus, demonstrando assim, maior perigo a saúde e a vida do paciente, sendo necessário a concessão da prisão domiciliar.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulindi do beneficiário, com imposição de medidas cautelares, subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar, ante o risco de contágio, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 81996496/82012451 – 82310479/82310477).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 82502996). Informações juntadas (Id. 83045951).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Cleber Alves da Rocha, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
A autoridade judiciária em suas informações asseverou (Id. 83045951):
“(...) Comunico que o paciente CLEBER ALVES DA ROCHA e outros foram presos em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 12 e art. 16, §1o da Lei 10.826/20180 e 288 do Código Penal, ocorrido em 25.03.2021
Segundo depoimento do investigador da policia civil JEFERSON SOARES ALVES que realizou a prisão do paciente e dos demais flagrados, este informou à autoridade policial que ((fls. 27/30 - ID 51879852 – APF 1006822 - 64.2021.8.11.0003): “(...)QUE NA DATA DE HOJE ESTA EQUIPE FOI COMUNICADA PELA EQUIPE DE PEDRA PRETA QUE UM CAMINHÃO TRATOR SCANIA DE COR PRATA DE PLACAS QBF -1683, UM REBOQUE E UM SEMIRREBOQUE DE PLACAS KET -9113 HAVIA SIDO LOCALIZADO E QUE ESTE ESTAVA SEM CARGA E DENTRO DO MESMO HAVIA DOCUMENTOS PESSOAIS EM NOME DE IVAN SANTOS SILVA; QUE DIANTE DO NÚMERO EXTRAORDINÁRIO DE CARGA ROUBADA QUE ACONTECE DIARIMENTE NA REGIÃO, SUSPEITOU -SE QUE O CAMIHÃO ERA PRODUTO DE ROUBO E QUE O MOTORISTA ESTARIA DESAPARECIDO ATÉ O MOMENTO, JÁ QUE NÃO HAVIA SIDO COMUNICADO OCORRÊNCIA; QUE DIANTE DO ALTO NÚMERO DE ROUBOS DE CARGA ESTA ESPECIALIZADA JÁ INVESTIGAVA ESTA QUADRILHA SENDO QUE ALGUNS SUSPEITOS JÁ ERAM CONHECIDOS, COMO O SUSPEITO DANIEL FERREIRA LIMA O “PATRÃO” E LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (JÁ INVESTIGADO EM CRIMES DE ROUBO DE CARGA INCLUSIVE ONDE RECEPTARAM A CARGA PROVENIENTE DE UM CRIME DE LATROCÍNIO) B.O 2018.371964; QUE CRISTIANO NUNES ALMEIDA O BRAÇO DIREITO DE DANIEL E RESPONSÁVEL PELO BARRACÃO; ANDERSON RODRIGUES BORGES, ESTE PARCEIRO DE DANIEL FERREIRA E QUE TRABALHA JUNTAMENTE COM CRISTIANO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO, NO FINANCIAMENTO DAS CARGAS E ADULTERAÇÃO DE CARGAS, JÁ DEPOIS DE TRANSFORMADAS EM OUTROS SUBPRODUTOS; QUE ROBERTO SEVERO DA SILVA, ESTE TAMBÉM AUXILIA NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BARRACÃO, SENDO TAMBÉM APONTADO COMO TRAFICANTE DE ENTORPECENTES; QUE WESLEY DE ARRUDA CAMPOS O “GUARDINHA” DO BARRACÃO, É ELE QUEM RECEBE AS CARGAS, ABRE O GALPÃO E AJUDA NA OPERAÇÃO. QUE AURÉLIO VALE DA SILVA FILHO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E TAMBÉM INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; QUE ISAQUIEL GARCIA DOS ANJOS AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E TAMBÉM INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; QUE ALESSANDRO DA SILVA FREITAS UM DOS MOTORISTAS RESPONSÁVEIS POR DIRIGIR CAMINHÕES ROUBADOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E AUXILIAR NAS DIVERSAS OPERAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO; QUE CLEBER ALVES DA ROCHA, OUTRO MOTORISTA QUE PRESTA SERVIÇO PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AUXILIANDO NO TRANSPORTE DAS CARGAS ROUBADAS; QUE RESSALTAMOS QUE OS MOTORISTA SÃO OS RESPONSÁVEIS POR TRANSPORTAR OS VEÍCULOS ROUBADOS ATÉ AO LOCAL DA DESCARGA E, POSTERIOMENTE, ABANDADONANDO LONGE DALI; QUE OUTRO SUSPEITO POR SER UM DOS LÍDERES NESTA ORGANIZAÇAÕ CRIMINOSA É O VULGO “PAULO BUIÚ”, ESTE ATUA COM GRANDE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SENDO RESPONSÁVEL POR VÁRIOS ROUBOS DE CARGA E TAMBÉM POR TER A PROPRIEDADE DE VÁRIOS BARRACÕES, MAQUINÁRIOS E IMPLENTOS. OUTRO SUSPEITO, E QUE DE ACORDO COM AS INVESTIGAÇÕES AUXILIA NA CONTABILIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS, RECRUTAMENTO DE MOTORISTAS E AJUDANTES, É CONHECIDO COMO PAJÉ E QUE POSSUI O NOME DE DANILO RICARDO MIRANDA DE MELO, AINDA, HÁ UMA MULHER QUE POSSUI O NOME DE LUDMYLLA P. MENEZES DE OLIVEIRA, QUE É MENCIONADA NAS INFORMAÇÕES COMO SENDO A “PATROA”, ELA É UMA DAS RESPONSÁVEIS PELOS PAGAMENTOS, CONTROLE FINANCEIRO, CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LUDMYLLA É ESPOSA DE DANIEL E DENTRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA É CONHECIDA COMO A “PATROA” E DANIEL O “PATRÃO” CONFORME O MENCIONADO NO INÍCIO DO B.O, A EQUIPE DE POLICIAIS DE PEDRA PRETA LOCALIZOU O CAMINHÃO SEM A CARGA E QUE EM SEGUIDA O PROPRIETÁRIO FORNECEU INFORMAÇÕES DE RASTREAMENTO DO MESMO, SENDO QUE COINCIDIA COM O BARRACÃO JÁ INVESTIGADO PELA QUADRILHA MENCIONADA. EM POSSE DAS INFORMAÇÕES E LOCALIZAÇÃO DE GPS, ESTA EQUIPE FOI ATÉ AO BARRACÃO E CHEGANDO LÁ NOS DEPARAMOS COM PARTE DOS SUSPEITOS EM PLENA OPERAÇÃO DE DESCARGA DE UM VEÍCULO CARREGADO COM CASQUINHA DE SOJA, EM SEGUIDA TODOS FORAM ABORDADOS E LOGO NO INÍCIO JÁ VISUALIZAMOS A CARGA ROUBADA DESCARREGADA NUMA PARTE DO BARRACÃO, QUE QUESTIONADO QUEM ERA O ENCARREGADO DO BARRACÃO, OS SUSPEITOS CRISTINAO AFIRMOU QUE ERA ELE E QUEM ERA O PROPRIETÁRIO ERA DANIEL, QUE WESLEY ERA O “GUARDINHA” DO BARRACÃO, OS DEMAIS AJUDAVAM NA OPERAÇÃO E QUE DOIS DOS QUE ESTAVAM ALI ERAM MOTORISTAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO PARA O PROPRIETÁRIO DANIEL. QUE INDAGAMOS QUEM ERA O MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE ESTAVA DESCARREGANDO NO MOMNETO NÃO HOUVE NENHUMA SINALIZAÇÃO DE NENHUM DOS MOTORISTAS QUE ESTAVAM ALI, EM SEGUIDA FIZEMOS A BUSCA NO CAMINHÃO SUSPEITO E FOI LOCALIZADO DOCUMENTOS PESSOAIS DO MOTORISTA ALESSANDRO DA SILVA FREITAS, EM SEGUIDA ALESSANDRO NÃO SOUBE DIZER ONDE ESTARIA A NOTA DA CARGA NEM TAMPOUCO SOUBE EXPLICAR DE ONDE SERIA A CARGA, RELATOU SOMENTE QUE DIRIGE CAMINHÕES DE DANIEL, E QUE TRANSPORTA CARGAS A SEU PEDIDO. NA DELEGACIA DE POLICIA, CIENTE DE TODOS SEUS - DIREITOS, CRISTIANO REALIZOU O RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA COMO SENDO DANIEL FERREIRA LIMA O SEU PATRÃO E WALISSON FERREIRA DE OLIVEIRA COMO SENDO UM DOS OPERADORES DE PÁ CARRGADEIRA E QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM CONSEGUIU SE EVADIR DO LOCAL; QUE EM ANÁLISE NO BARRACÃO PUDEMOS ENTENDER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE RESUME EM ROUBAR/RECEPTAR CARGAS DE SOJA E EM SEGUIDA PARA DESCARACTERIZAR O PRODUTO TRANSFORMAM EM FARELO DE SOJA E DEPOIS SÓ ASSIM INSEREM NOVAMENTE NO MERCADO, O BARRACÃO POSSUI ESTRUTURA AMPLA E EQUIPADA CONTENDO DUAS PÁ CARREGADEIRAS, MOEDORES DE SOJA ENTRE OUTROS IMPLEMENTOS UTILIZADOS NA CARGA, DESCARGA, MISTURA E OUTRAS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA DESCARACTERIZAR O PRODUTO DO ROUBO. AINDA QUANDO ESTÁVAMOS NO BARRACÃO O DONO DA CARGA COMPARECEU NO LOCAL, E FICOU RESPONSÁVEL DE CARREGAR O PRODUTO, JÁ QUE NÃO TÍNHAMOS CONDIÇÕES DE REMOVER DO LOCAL; QUE TEMOS INFORMAÇÕES QUE PELO MENOS DUAS CONTAS ESTÃO SENDO UTILIZADAS PARA OCULTAR O DINHEIRO DESSA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SENDO AS SEGUINTES: CONTA 93798 -3 AGÊNCIA 0809, BANCO SICREDI, EM NOME DE LUDMYLLA P. PHATHYELLYE MENEZES DE OLIVEIRA E OUTRA CONTA EM NOME DE MISLAINE CRUZ BENITES, AGÊNCIA 0614 OP 013 CONTA 1088 -8 CPF 016.229.681 - 90, SENDO QUE SERIA FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA O ANDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES O BLEQUEIO DESSAS CONTAS; QUE AINDA RESSALTAMOS QUE O BARRACÃO ONDE ESTAVA A CARGA ROUBADA E ONDE ACONTECE TODO O SISTEMA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PERTENECE A EMPRESA LP ARMAZÉNS QUE TEM O QUADRO SOCIETÁRIO DE LUDMYLLA (ESPOSA DE DANIEL) E EDIVAN FRANCISCO LIMA DA SILVA (IRMÃO DE DANIEL) E QUE AINDA TEM OUTRA EMPRESA EM SEUS NOMES A TRANSMYLLA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS; QUE DIANTE DO ILÍCITO TODOS FORAM CONDUZIDOS A PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL (...)”.
A defesa o paciente e demais autuados pugnou pela concessão da liberdade provisória. O Ministério Público em manifestação escrita pugnou pela concessão de liberdade provisória ao flagrados ISAQUIEL GARCIA DOS ANJOS, WESLEY DE ARRUDA CAMPOS, ALESSANDRO DA SILVA FREITAS, AURÉLIO VALE DA SILVA FILHO, ROBERTO SEVERO DA SILVA, ANDERSON RODRIGUES BORTES, JEAN CARLOS ORMOND DE CARVALHO, mediante medidas cautelares, dentre ela o arbitramento de fiança. Em relação aos autuados CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA E CLÉBER ALVES DA ROCHA, requereu a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, tendo nos autos a prova de existência do crime e indícios de sua autoria em relação aos mesmos. Por fim, opinou pelo deferimento da representação para acesso de todos os aparelhos celulares apreendidos no ato da prisão em flagrante dos conduzidos, a fim de possibilitar a completa elucidação dos fatos (ID 51972937 – APF 1006822 -64.2021.8.11.0003).
Assim, ao analisar o presente auto de prisão em flagrante, em relação ao s autuados AURÉLIO VALE DA SILVA FILHO, WESLEY DE ARRUDA CAMPOS, ISAQUIEL GARCIA DOS ANJOS, JEAN CARLOS ORMOND DE CARVALHO e ROBERTO SEVERO DA SILVA; entendi que o periculum libertatis a princípio não se faz presente, razão pela qual respeitando opiniões em contrário, foi concedida a liberdade provisória sem fiança mediante cumprimento de medidas cautelares.
Atinente aos flagrados ANDERSON RODRIGUES BORGES e ALESSANDRO DA SILVA FREITAS, também entendi que devia ser concedida a liberdade provisória, vez que da detida análise dos autos, observa -se que apesar da gravidade da conduta, em tese, perpetrada por ambos, e levando -se em consideração o teor de seus depoimentos prestados à autoridade policial, deveria ser considerado que os crimes imputados a estes, foi, em tese, praticado sem violência a pessoa e ausentes, a princípio, registros criminais, verifica -se que a aplicação de medidas alternativas se amostra, ao menos por ora, razão pela qual concedi a ordem de soltura mediante o pagamento de fiança no importe 02 (dois) salários mínimos a ANDERSON e de 01 (um) salário mínimo a ALESSANDRO.
Já em relação ao paciente s CLEBER ALVES DA ROCHA e ao flagrado CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA, concordei com o entendimento esposado pelo Ministério Público em sua cota constante no ID 51972937 – APF 1006822 -64.2021.8.11.0003, vez que há nos autos a prova de existência do crime e indícios de sua autoria. Efetivamente, os implicados foram presos em flagrante delito enquanto praticavam os crimes de receptação e associação criminosa, conforme exposto suficientemente pelo investigador de polícia JEFERSON SOARES ALVES, em seu depoimento, o qual mencionou, inclusive, que a ‘quadrilha’ já vinha sendo investigada (fls. 30/33 – ID 51879846 – APF 1006822 -64.2021.8.11.0003), em razão da alta incidência de roubos e receptações a carga de grãos.
Cumpre -me registrar que os fatos que se pretendem imputar ao paciente CLEBER e ao flagrado CRISTIANO são graves, vez que as investigações preliminares apontam para a existência de uma possível associação criminosa, envolvendo um considerável número de agentes, sendo que apenas n o auto de prisão no 1006822 -64.2021.8.11.0003, foram presos 09 (nove) autuados, que com o uso de uma bem arquitetada estrutura, envolvendo inclusive a utilização de pessoas jurídicas, uso de barracão, máquinas e caminhões, estariam, em tese, envolvidas na prática do crime de roubo de cargas de produtos agrícolas (soja e milho), transporte e posterior transformação desse produto e sua reinserção no mercado consumidor. Não se deve olvidar, a forma de agir, o número de agentes envolvidos é apto a demonstrar uma maior periculosidade dos envolvidos, o que autoriza a prisão como forma de garantia da ordem pública. De outro giro, também não se pode olvidar que crimes como o que estão em apuração, se colocam como altamente ofensivos ao meio social, sobretudo em um País, Estado, Comarca e Municípios circunvizinhos, em que o agronegócio figura como um dos maiores responsáveis pela propulsão da economia, gerando emprego e renda, revestindo -se, por tal motivo, as supostas condutas em grave ofensa a ordem pública. Não bastasse isso, constato que além da gravidade concreta dos fatos, o paciente CLEBER apresenta antecedentes criminais e responde ação penal/ativa no 1024358 - 25.2020.8.11.0003, pelo cometimento, em tese, do crime de estelionato perante o Juízo da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis/MT; e o autuado CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA, além do presente flagrante, responde a ação penal no 1006 - 61.2013.811.0048 (receptação) perante a Vara Única de Juscimeira/MT ; fatos que também são aptos e suficientes para indicar a real possibilidade de reiteração criminosa, o que também autoriza a segregação, assim, pelos fundamentos acima esposados, entendi haver indícios suficientes para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 01/21 – ID 51975902 – APF 1006822 -64.2021.8.11.0003).
Por fim, informo que a defesa do indiciado CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA, formulou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 52733572); a empresa MYLLA ARMAZÉM E SEMENTES EIRELLE requereu a restituição de bens apreendidos nos autos, e a defesa do paciente CLEBER ALVES DA ROCHA na data de 07.04.2021 às 15h51min, formulou pedido de revogação da sua prisão preventiva, razão pela qual os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, e determinada conclusão do feito para deliberação após manifestação do Parquet. (...)”
Pois bem.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem público, visto que conforme o depoimento do investigador de polícia Jeferson Soares Alves, o beneficiário, supostamente, faz parte de uma organização criminosa, a qual estaria sendo investigada, em virtude do alto índice de roubo e receptação de carga de grãos.
Além disso, nota-se que a autoridade judiciária informou que o paciente possui antecedentes criminais, bem como responde a ação penal n.o 1024358-25.2020.8.11.0003, pelo cometimento, em tese, do delito de estelionato.
Referente a alegação de que o Ministério Público propôs suspensão condicional da ação penal n.o 1024358-25.2020.8.11.0003, registra-se, que em consulta realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PJE 1o grau, consta nos autos, certidão informando que o paciente não foi localizado para ser noticiado quanto a proposta de acordo de não persecução penal, sendo que todas as ligações caíram direto na caixa de mensagem, assim, à primeira vista, não visualizo o constrangimento ilegal alegado.
Noutro ponto, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.
Além disso, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”
Concernente a Pandemia ocasionada pelo Covíd-19, não foram juntados aos autos qualquer documentação apta a comprovar que o paciente preencha os requisitos exigidos na Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Com essas considerações, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.